Tribunal: TJDFT
Processo: 0730942-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730942-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RENATO DA COSTA MELO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência “para determinar aos réus que no concurso público objeto dos autos permitam a permanência do autor na concorrência pelo sistema de cotas para negros, assegurando-se sua classificação e vaga até o julgamento da presente demanda”. O agravante, Cebraspe, alega, em síntese, que: 1) o agravado foi eliminado do concurso público, uma vez que não foi considerado negro e não possui nota suficiente para permanecer na ampla concorrência; 2) a autodeclaração não é suficiente para que o candidato possa concorrer, em concursos públicos, às vagas reservadas aos candidatos negros, sendo legal o procedimento de verificação, baseado em critério fenotípico; 3) os motivos pelos quais o agravado não foi considerado pessoa negra ou candidato cotista foram claramente delineados, já que ele não apresenta um conjunto de traços fenotípicos comuns às pessoas negras (tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos); 4) o fato de um candidato ter sido considerado negro em concursos públicos anteriormente realizados não vincula as avaliações futuras; 5) o mérito administrativo está exatamente no resultado da avaliação realizada pela banca examinadora, que conclui se o candidato é ou não cotista, após a análise presencial das suas características fenotípicas; 6) o retorno de candidatos eliminados ao certame torna o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista que interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Dentre os documentos apresentados pela parte autora, é de se notar que o autor foi considerado pardo em outros certames, sendo um deles realizado pela mesma Banca Examinadora que organiza o concurso ora questionado (Ids 241878822 e 241878818). (...) Sendo assim, ainda que o agravante alegue que procedeu conforme as regras previstas no edital e que a comissão de heteroidentificação se baseia nas características visuais do candidato, não há como negar um certo grau de subjetividade nessa avalição, tanto é que, em sentido contrário, constou do laudo antropológico juntado pelo agravado: Após minuciosa aferição, valendo-me de elementos documentais, método comparativo e análise aprofundada de pesquisa, incluindo entrevista e de acordo com o que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) considera como fenótipos negróides sendo: o tom da pele, lábios grandes e carnudos, cabelos pretos e ondulados/crespos, sobrancelha grossa, entre outros; para considerar uma pessoa parda, o poder judiciário vem exigindo a presença de pelo menos dois fenótipos negróides no avaliado (MEROLA, 2022). Com base na avaliação de tudo que consta no presente laudo, na qualidade de antropólogo e cientista social, graduado pela Universidade de Brasília (UNB) e pesquisador na área, considerando também a heteroatribuição de pertença, concluo que o avaliado, Renato da Costa Melo, é pessoa parda. Além disso, o agravante comprova que já foi admitido como pessoa parda pela mesma banca examinadora no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (ID 241878822 do processo referência). Assim, diante desses elementos, há dúvida quanto à correta aplicação do critério fenotípico pela comissão de heteroidentificação (critério esse que, embora previsto em edital, não pode levar à discricionariedade administrativa), devendo prevalecer, ao menos nesta fase processual, a autodeclaração do candidato. No mesmo sentido: (...) 1. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade. 2. No caso, os elementos dos autos revelam que os traços fenotípicos do autor e de seus ascendentes tem características arquetípicas de enquadramento para concorrer às vagas reservadas na lista das cotas raciais. Não foi por outro motivo, que sua condição foi considerada quando concorreu nas cotas raciais em outros certames. (...) (Acórdão 1875411, 0707052-77.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) (...) 2. A autodeclaração não tem caráter absoluto, sendo admitida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de se evitarem fraudes. Os critérios de heteroidentificação devem garantir o contraditório e a ampla defesa. 3. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 4. No presente caso, o candidato foi considerado da raça/etnia preto/pardo em outro concurso público. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial. (...) (Acórdão 1819838, 0719084-68.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 10/03/2024.) E não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que justifique o pedido liminar. Ao contrário, há risco de dano reverso ao agravante com a suspensão da decisão agravada, pois seria eliminado do concurso. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator